Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE – RECEBIMENTO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPRVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 22921594 - Pág. 1.
2. O art. 107 da Lei Distrital 840/2011 é claro ao estatuir ser devido ao servidor “auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”.
3. Contudo, o § 2o do citado dispositivo veda o direito à sua percepção, dentre outras hipóteses, quando recebido de forma cumulativa com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou com vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, salvo nos casos de: i) acumulação lícita de cargos públicos; ii) servidor que exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado, aqui compreendidos os estabelecimentos públicos de ensino e saúde do Distrito Federal.
4. Postulou a autora (fisioterapeuta ocupante de cargo público na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal), ora recorrente, a condenação do réu ao pagamento de auxílio-transporte, bem como o valor correspondente às quantias retroativas não pagas, desde o ano de 2018.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que, como bem assentado pela magistrada na origem, com base nas fichas financeiras de ID Num. 22921599, a recorrente já recebe desde o ano de 2018 a Gratificação de Movimentação (GMOV), o que a impede de cumular esta última com o benefício ora pretendido (Auxílio-Transporte), pois ostentam a mesma natureza. Ademais, a autora não se encaixa em nenhumas das situações fáticas que contemplam as exceções a tal regra.
6. Nesse sentido cito precedente no 1306593 da Primeira Turma Recursal, publicado em 26/12/2020 de relatoria do MM. Juiz Fabricio Fontoura Bezerra.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.